Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de instrumento. Mero despacho. Ato irrecorrível. 1. O despacho que, em execução, faculta às partes manifestarem-se sobre valores já quitados e eventual débito remanescente, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível, motivo pelo qual não se conhece do agravo de instrumento interposto.2. consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade não deve decorrer do mero não conhecimento unânime do recurso ou sua improcedência , mas de sua manifesta inadmissibilidade, a revelar que sua utilização pela parte caracterizou abuso de direito ou seu caráter protelatório ([1] AgInt no AREsp 1455107/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO